Tribunal: TJDFT
Processo: 0743146-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743146-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRENE MARTINS IRINEU AGRAVADO: CONDOMINIO CHACARA 43 D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista o conteúdo e o objeto dos embargos de declaração (ID 20367740) opostos pela agravante, INTIME-SE A PARTE EMBARGADA – CONDOMINIO CHACARA 43 – para lhe possibilitar, caso queira, o oferecimento das respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Publique-se; Intime(m)-se; Cumpra-se. Brasília, 7 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator